Tribunal: CARF
Processo: 10830.723080/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723080/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.700 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017,2018
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO.
Caracterizada a falta de recolhimento de tributo devido, ressalva-se à pessoa
jurídica a prova da improcedência, a autoridade determinará o valor do tributo
a ser lançado.
DECLARAÇÃO
DE
INAPTIDÃO.
CORRESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica não
localizada, no endereço constante do CNPJ. São pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723080/2019-74
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 10-
17, com a exigência do crédito tributário no valor de R$93.570,90, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre Trabalho (IRRF), código 0561, juros de mora e multa de ofício
proporcional dos anos-calendário de 2017 e 2018 referente à “Revisão Interna - RPF no
08.1.04.00.2018-00486-6 Procedimento Malha DIRF X DARF”.
Descrição dos fatos e enquadramento legal:
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
O contribuinte não recolheu ou recolheu a menor o imposto de renda na fonte,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do
presente Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 21/10/2017 e 30/06/2018:
artigo 7o e 8o da Lei 7713/88 artigo 15, caput e inciso I da Lei 9779/99 artigo
957, inciso I e parágrafo único do RIR/99 a critério do usuário artigo 9o, caput e
parágrafo único da Lei 10426/2002 artigo 44, caput e incisos I e II da Lei 9430/96
Fatos geradores ocorridos entre 21/11/2018 e 30/11/2018:
artigo 7o e 8o da Lei 7713/88 artigo 15, caput e inciso I da Lei 9779/99 artigo
957, inciso I e parágrafo único do RIR/99 a critério do usuário artigo 9o, caput e
parágrafo único da Lei 10426/2002 artigo 44, caput e incisos I e II da Lei 9430/96
artigo 932 e artigo 998, inciso I do RIR/2018
Conforme Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 04, tem-se que:
ALEXANDRE PEROSA RAVAGNANI [...]
Empresa alterou o domicílio fiscal e não informou o novo domicílio para o
cadastro da Receita Federal do Brasil. Consoante Súmula 435 do Superior Tribunal de
Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. [...]
MIGUEL FRANCISCO DOMINGUES [...]
Empresa alterou o domicílio fiscal e não informou o novo domicílio para o
cadastro da Receita Federal do Brasil. Consoante Súmula 435 do Superior Tribunal de
Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.253, de 27.09.2019, fls. 206-213:
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Na análise do presente caso, não encontramos argumentos que fundamentassem
a necessidade da realização da diligência/perícia, motivo de seu indeferimento.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...]
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DEIXAR
DE
FUNCIONAR.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Impugnação Improcedente [...
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar:
1 IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela contribuinte, GUARUJÁ
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA, com a manutenção do crédito
tributário lançado; e
2 IMPROCEDENTES as impugnações trazidas ao processo pelos Senhores
Alexandre Perosa Ravagnani e Miguel Francisco Domingues, mantendo-os na
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
A pessoa jurídica autuada Guarujá Equipamentos Para Saneamento Ltda. e o
responsável solidário Alexandre Perosa Ravagnani não apresentaram recurso voluntário, embora
validamente cientificados, respectivamente, em 25.11.2019, e-fls. 226 e 16.12.2019, e-fls. 237.
Notificado em 14.11.2019, fl. 229, o responsável solidário Miguel Francisco
Domingues apresentou o recurso voluntário em 12.12.2019, fls. 239-250, esclarecendo a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual
se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO
Em autos de infração e lançamento tributário, o Sr. Auditor Fiscal fundamenta a
inclusão do sócio no polo passivo da obrigação tributária como decorrência da
inaptidão de inscrição do CNPJ (art. 41 e 43 da Instrução normativa da RFB N 1863);
Solidariedade prevista no artigo 124, inciso II, do CTN; e sumula 475 do STJ.
2.1 . DA SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA
Observa-se nos documentos acostados aos autos, que apesar das diversas
tentativas infrutíferas de intimação do sujeito passivo tributário, houveram êxitos nos
endereços para onde foram enviadas as notificações fiscais.
Com o recebimento das intimações, a empresa prestou os documentos de
registro que constam juntadas nos autos do presente processo administrativo.
Independente dos êxitos das notificações fiscais, o Senhor Auditor Fiscal vem,
erroneamente, embasar a inclusão do sócio no lançamento tributário como decorrência
da declaração de inaptidão do CNPJ (fls.23) conforme art. 41, II da Instrução
normativa da RFB N 1863:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
II - não localizada, definida nos termos do art. 43;
Mas como se denota de ficha cadastral extraída junto a “Jucesp”, a empresa
GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA nunca teve sua
inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas com inaptidão: [...]
Neste contexto, não cabe ao senhor Auditor Fiscal incluir o sócio no lançamento
tributário, tendo conhecimento da situação cadastral ativa, sem nem mesmo declarar a
inaptidão da empresa.
Ainda quanto a falta de declaração de inaptidão da empresa, mesmo que esta
fosse lançada em ato anterior ao lançamento tributário, tal atividade administrativa não
poderia ensejar na inclusão dos sócios como parte passiva da obrigação tributária.
Como se denota do artigo Art. 46 da Instrução normativa da RFB N 1863:
Art. 46. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação, a pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta é:
I - incluída no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público
Federal (Cadin);
II - impedida de:
a) participar de concorrência pública;
b) celebrar convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso,
a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos;
c) obter incentivos fiscais e financeiros;
d) realizar operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
e e) transacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação
de contas-correntes, à realização de aplicações financeiras e à obtenção de
empréstimos.
Parágrafo único. O impedimento de transacionar com estabelecimentos
bancários a que se refere a alínea “e” do inciso II do caput não se aplica a saques de
importâncias anteriormente depositadas ou aplicadas.
Em nenhum dos casos se enumera a hipótese de sanção capaz de alterar o
sujeito passivo de obrigação tributária. Mesmo em legislação especifica, o sujeito
passivo é a empresa e não seus sócios, qualquer responsabilização tributaria
decorrente do inadimplemento do tributo, previstas nos artigos 124, 134 e 135 da lei
5.172 de 1966, demandam embasamento probatório das hipóteses previstas.
A inclusão do sócio no polo passivo da obrigação tributária é infundada por
legalidade, fato que macula o ato administrativo de lançamento tributário. Não há o
expresso cumprimento ou fundamentação legal que sustente a inclusão do sócio na
constituição da obrigação tributaria.
E como passaremos a ver, o presente auto de infração, juntamente com os
documentos a ele anexados, não tem o embasamento probatório necessário para
responsabilizar solidariamente os sócios da empresa.
2.2 DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO SÓCIO
As fls. 4, o Senhor Auditor fiscal embasa o ato de a inclusão do sócio Miguel
Francisco Domingues no fato da empresa alterar o seu domicílio fiscal e não informar
o novo domicílio nos cadastros na Receita Federal do Brasil.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Mas como se denota em certidão copiada as folhas anteriores desta petição, o
dever de informar o novo domicilio tributário foi cumprido com a atualização do
endereço junto a junta comercial, conforme comprova certidão de CNPJ extraída junto
a JUCESP.
De toda forma, ressalta-se o absurdo ato de inclusão dos sócios como solidários
à obrigação tributária quando o auditor acrescenta em sua fundamentação legal a
sumula 435 do STJ.
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
No julgamento que ensejou a sumula 435, observou-se que o redirecionamento
da execução fiscal, sem a prova efetiva do não funcionamento da empresa, ocorrera
apenas com a presunção da dissolução irregular da sociedade, previsto como ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art.
135 do CTN).
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
LEGAL.
DIRECIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADORA.
1. A responsabilidade do sócio administrador pelos débitos fiscais da empresa é
excepcional. A regra geral, mesmo no âmbito do direito tributário, é a de que não se
confundem a sua esfera jurídica com a da sociedade, salvo nos casos de infração à lei,
ao contrato social ou estatutos (art. 135, III, do CTN), e em relação aos fatos geradores
ocorridos na época em que esteve à frente da administração.
2. O ônus da prova, aqui, é da Fazenda Pública. Trata-se de fato constitutivo do
direito ao direcionamento, cabendo a quem alega a ocorrência da infração à lei ou aos
estatutos, a prova correspondente, nos termos do art. 333, I, do CPC.
3. Ausente sequer indício de fraude à lei, afasta-se a possibilidade do
direcionamento da execução.
4. Agravo legal a que se nega provimento Observa-se que a sumula só é
aplicável para o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios que por ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
encerraram a atividade da empresa sem informar oficialmente as autoridades fiscais.
A presunção da dissolução da empresa é relativa e só é aplicável
processualmente para o redirecionamento da execução fiscal. Caso previsto no artigo
135 do CTN, com o redirecionamento, não há a inclusão pessoal do sócio na
obrigação tributária (NÃO HAVERÁ O LANÇAMENTO EM NOME DO SÓCIO),
mas sim a responsabilização do sócio quanto ao adimplemento do crédito tributário.
Como comprovado nos presentes autos que a empresa continua a existir e
atualmente participa de diversas licitações públicas, não a ocorrência de fato previsto
no art.134 do CTN: “impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte”, então, no presente caso, não há a responsabilização
solidaria do sócio ou de terceiros pelo adimplemento de obrigação tributária do
contribuinte principal A responsabilidade solidária correspondente à obrigação
tributária de que trata o artigo 134, VII, do CTN, somente ocorre no caso de
liquidação da sociedade de pessoas, o que não é o caso dos autos, logo só caberia a
responsabilização dos sócios pelos atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

2.3 Da ausência de Responsabilidade resultante de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Como cediço, tem-se que a responsabilidade dos sócios pelo pagamento das
dívidas fiscais é pessoal e advém da hipótese prevista no artigo 135, III do CTN, o
qual estabelece, in verbis:
“Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...) III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Observa-se que o mencionado artigo dispõe que o sócio com poderes de gestão
são responsáveis pessoalmente pelos créditos fiscais não pagos, que tenham se
originado de obrigações tributárias praticadas com excesso de poder, infração a lei,
contrato social ou estatuto.
A descrição da proveniência do débito fiscal é clara na CDA e quanto a tal
situação a Súmula 430, do STJ é cristalina em dispor que:
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
Sobre o tema, colaciona-se aresto que do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO SÓCIO. ART. 135 DO
CTN. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível exceção de pré-
executividade em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva ad causam, desde
que não seja necessária a dilação probatória. 2. A Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.101.728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual ‘a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta
a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa’. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRG no
REsp N.° 1.265.515 –AP.Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/02/2012, DJe
em 23/02/2012).
Desta forma, não há excesso de poder ou infração de fato a ser apurada, posto
que a infração no presente caso decorre do simples inadimplemento da obrigação
tributária.
Portanto, não há que se imputar responsabilidade descrita no artigo 135, III, do
CTN aos sócios, tratando-se de cristalina hipótese de ilegitimidade passiva, em razão
da impossibilidade fática dos sócios figurarem como sujeitos passivos da obrigação
tributária, já que o débito não advém de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Com essas considerações, denota-se que o sócio é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da obrigação tributária, posto que não lhe pode ser imputada
responsabilidade pessoal pelo débito fiscal, em razão da simples inadimplência da
pessoa jurídica com o fisco.
2.3.1 DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Como cediço, outra hipótese de redirecionamento da execução fiscal ocorre na
hipótese de dissolução irregular da sociedade, nos termos da súmula 435 do Superior
Tribunal de Justiça, que assim determina:
“Súmula 435 – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
A dissolução irregular de uma sociedade é infração estatutária na medida em
que a pessoa jurídica tem obrigação de manter os cadastros fiscais e da Junta
Comercial sempre atualizados, sendo esta uma infração à lei, razão pela qual estaria
configurada a hipótese do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Assim, presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal sem a comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio ou administrador.
Dessa forma, o fisco deve fundamentar seu pedido de redirecionamento da
execução fiscal com elementos probatórios suficientes acerca do encerramento
irregular da sociedade.
Contudo, não é o que se verifica no presente caso, senão vejamos:
Primeiro, a interpretação legal trazida pela mencionada sumula não é aplicável
ao lançamento tributário, visto que a presunção de dissolução irregular a empresa não
enseja em inclusão do sócio no polo passivo da obrigação tributária, e sim o coloca em
posição de terceiro responsável pelo adimplemento do crédito tributário.
Consonante se depreende da análise dos autos de infração e lançamento, que o
Sr. Auditor Fiscal não se dirigiu ao endereço Alameda Itatinga, no 937, Joapiranga, na
cidade de Valinhos/SP, e, no entanto, apenas presumiu a dissolução da empresa com
as notificações fiscais que não lograram êxito em encontrar a empresa executada.
Ora, Excelência, PATENTE QUE A EMPRESA EXECUTADA NÃO FOI
DISSOLVIDA IRREGULARMENTE, HAJA VISTA QUE O SENHOR AUDITOR
FISCAL SEQUER ENVIOU AS NOTIFICAÇÕES FISCAIS OU SE DIRIGIU AO
ENDEREÇO QUE CONSTA EM SUA FICHA CADASTRAL NA JUCESP.
O QUE SE VERIFICA, É UMA TENTATIVA ARBITRÁRIA DA UNIÃO EM
RECEBER O DÉBITO ORA EM COBRO, SEM, CONTUDO, RESPEITAR A
LEGALIDADE DO ATO.
ASSIM, EVIDENTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR A INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA.
À vista do exposto, requer seja determinada a exclusão do sócio da obrigação
tributária, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, com o processamento e
deferimento do presente pedido por ser medida de Direito e de Justiça.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto e com base nas razões delineadas acima, a requerente pede:
(i) Seja recebido e julgado procedente o presente recurso voluntario, para:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

(a) que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio Miguel, por evidente
falta de legitimidade para compor a obrigação tributária.
Por fim, requer que as futuras intimações dos atos processuais sejam feitas
exclusivamente em nome de Fernando Cesar Lopes Gonçales (OAB/SP 196.459), e-
mail intimacao@lopesgoncales.com.br, sob pena de nulidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e a aplicação da penalidade cabível, sendo esta atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal competente (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, prevê:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Art.15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos;
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Caracterizada a falta de recolhimento de tributo devido, ressalva-se à pessoa
jurídica a prova da improcedência, a autoridade determinará o valor do tributo a ser lançado.
A autoridade fiscal tem o direito de examinar a escrituração e os documentos
comprobatórios dos lançamentos nela efetuados e a pessoa jurídica tem o dever de exibi-los e
conservá-los até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, bem como de
prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O
pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato
ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo examinar a legalidade do ato
administrativos (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A partir do ano-calendário de 2014 as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas,
devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela matriz, que
ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da DIPJ
(Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013 e Instrução Normativa RFB no
2.004, de 18 de janeiro de 2021).
As pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, devem apresentar a Declaração de
Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma centralizada pela matriz por via da
internet comunicando a existência de débito tributário, constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para sua exigência (Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015 e Instrução
Normativa RFB no 2005, de 29 de janeiro de 2021).
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 18-25, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
l – DO CONTRIBUINTE E DOS RESPONSÁVEIS
1. A empresa GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA. é
uma sociedade empresária limitada [...];
2. De acordo com os dados constantes nos cadastros da Receita Federal, a
empresa tem por objeto: (i) fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento
básico;
3. Como constante no cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa tem
natureza jurídica - NAT JUR: 206, com CNAE: 2825-9/00;
4. A empresa fiscalizada tem como sócios: (i) Alexandre Perosa Ravagnani [...]
(ii) Miguel Francisco Domingues [...];
5. O fiscalizado apresentou as declarações DIRF’s e DCTF’s mensais,
indicando os valores do tributos devidos;
6. Através da abertura do Mandado de Procedimento Fiscal, foram realizadas as
revisões dos valores declarados e apurados do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, relativos aos anos calendário 2017 e 2018; [...]
III – DA EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
11. Este Termo de Verificação Fiscal contempla, dentro do conjunto das
operações designadas no Procedimento Fiscal, a verificação dos recolhimentos e
auditoria dos seguintes tributos (i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, em
razão da incidência da empresa fiscalizada no Programa Dirf X Darf, anos calendários
2017 e 2018;
12. O fiscalizado não atendeu aos Termos de Intimação lavrados e cientificados
pela empresa, não apresentando os esclarecimentos e documentos que embasaram a
lançamento de Ofício correspondente;
13. De acordo com os dados constantes nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, particularmente as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –DIRF e
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais - DCTF foram extraídos as
informações que embasaram os lançamentos de ofício relatados neste Termo de
Verificação;
14. A empresa fiscalizada não declarou em DCTF e nem recolheu os valores
correspondentes ao Imposto de Renda Retido em alguns meses dos anos calendários
sob fiscalização; conforme demonstrado nas tabelas a seguir:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Tabela 1 – Demonstrativo IRRF devido

AC 2017
DIRF
DCTF
DARF
Saldo a Lançar
Código 0561
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro
24.488,00
0,00
0,00
24.488,00
Novembro

Dezembro

AC 2018
DIRF
DCTF
DARF
Saldo a Lançar
Código 0561
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho
20.007,00
7.236,39
0,00
12.770,61
Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro
23.550,94
9.213,09
0,00
14.337,85
Dezembro

(*) valores em Reais R$

15. Os tributos sob fiscalização foram informados em DIRF (Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte) pela fiscalizada, entretanto não foram adimplidos,
nem tampouco lançados na Declaração de Créditos e Débitos Tributários - DCTF;
16. Como resultado final das análises, foi realizado o lançamento de Ofício para
cobrança dos valores dos tributos apurados e não recolhidos pelo fiscalizado;
IV – DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO AUTO DE INFRAÇÃO
17. A atividade da autoridade tributária é vinculada e obrigatória, com
competência privativa para a constituição do crédito tributário, como legiferado pelo
Código Tributário Nacional – CTN, Lei Complementar no 5. 172, de 25 de Outubro de
1966, assim expresso : [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato
gerador se considera ocorrido.
18. Detectadas as infrações, há que se lançar os tributos devidos conforme
determinado pela legislação legiferante;
19. O Lançamento do Crédito Tributário é atividade privativa e vinculada da
autoridade tributária, conforme preconizada pelo Código Tributário Nacional, Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966;
20. Em consonância com o ditame legal, foram determinadas as infrações, onde
foram apurados os montantes devidos e os momentos dos Fatos Geradores, de tal
modo a se lançar de Ofício os valores devidos dos impostos e das contribuições a que
o erário, por norma legal, faz jus;
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório, porém não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
em face do lançamento de ofício. Por conseguinte, não cabem reparos ao Auto de Infração, e-fls.
10-17.
Declaração de Inaptidão e Corresponsabilidade Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Sobre a Declaração de Inaptidão, a Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de
dezembro de 2018, de termina
DA SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA
Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando
obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das
declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do art. 29;
II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou
III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela
que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso,
dos recursos empregados em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no
exterior. [...]
Art. 43. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do caput do art. 41, é
assim considerada quando:
I - não confirmar o recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas pela
RFB, comprovado pela devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos Correios;
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, situação comprovada mediante
Termo de Diligência; ou
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

III - houver denúncia de terceiros interessados ou comunicação de qualquer órgão
público, informando a não localização no endereço constante do cadastro, após
diligência realizada pela RFB.
Consta na Informação Fiscal de e-fls. 62:
Em razão de alteração de endereço sem informação à Receita Federal do Brasil, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB No 1863, de 27 de dezembro de 2018,
foi protocolado Processo Administrativo de Inaptidão, processo no 10830.722.977/2019-
81.
Nesse sentido, o Ato Declaratório Executivo DRF/Campinas no 1, de 06 de maio
de 2019 (art. 290 do Regimento Interno da RFB aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de
julho de 2020) encontra-se publicado no DOU de 08.05.2019, página 56, Seção 1 e-fl. 255:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 1, DE 6 DE MAIO DE
2019
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, lotado e em exercício no Serviço de
Fiscalização - SEFIS - da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos IV e V do artigo 6o da
Portaria de Delegação de Competência N.o 22, de 21/02/2011, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas/SP, tendo em vista o disposto no artigo 41 inciso II da
Instrução Normativa - IN RFB no 1863, de 27/12/2018, declara:
Inapta a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da pessoa jurídica abaixo
identificada, decorrente da não localização da mesma, consoante com o artigo 43, da
retro citada Instrução Normativa.
Assim, a partir da publicação deste Ato Declaratório Executivo, são considerados
tributariamente inidôneos os documentos emitidos pela Pessoa Jurídica, abaixo
identificada, face ao disposto no artigo 48 da IN RFB no 1.863, de 27/12/2018, ficando a
mesma sujeita ao disposto no artigo 46 da referida IN. .

INTERESSADO
CNPJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO
GUARUJÁ EQUIPAMENTOS
PARA SANEAMENTO LTDA
81.717.035/0001-48
10830.722.977/2019-81

O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. [...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
O responsável, embora não se revista da condição de contribuinte, guarda relação
jurídica indireta decorrente de expressa disposição legal secundária dada a vinculação ao fato
gerador da respectiva obrigação.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Consta no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema
13, proferido pela Supremo Tribunal Federal (STF):
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social,
estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade
tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas
expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de
responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal
de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado por um aproveite
aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a
todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria
condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o
sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese
específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder
solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a
mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso,
incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade
jurídica,
descaracterizando
as
sociedades
limitadas,
implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo
único, da Constituição.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social.
9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. [...]
Tema 13
Responsabilidade solidária dos sócios das empresas por quotas de responsabilidade
limitada por dívidas junto à Seguridade Social. [...]
Tese
É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios
de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com
seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou os seguintes entendimentos:
Súmula 430
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Súmula 435
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Como se trata de presunção relativa cabe ao sócio gerente o ônus de provar que
não houve dissolução irregular da sociedade empresária com a finalidade de afastar a sua
corresponsabilidade.
Nesse sentido, o sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros
empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, fere o
art. 1150 e o art. 1151 do Código Civil e o art. 1o, art. 2o e art. 32 da Lei 8.934, de 18 de
novembro de 1994. A não localização da pessoa jurídica gera legítima presunção relativa de
dissolução irregular da sociedade empresária o que gera responsabilidade do gestor, nos termos
do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Diferente do entendimento de defesa, os supostos erros de fato indicados na peça
recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com
documentos que comprovem que a Recorrente não é sócio-gerente da pessoa jurídica à época da
ocorrência do fato gerador. Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram
analisados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. Observe-se que não foram carreados aos autos pela
Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório robusto de suas alegações.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.253, de 27.09.2019, fls.
206-213, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. CONTRIBUINTE - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO
LTDA:
Na sua impugnação, de início, essa impugnante (empresa, pessoa jurídica)
afirma que há equivoco na base de cálculo do IRRF, conforme documentos
anexos, FLS. 0109 A 0176, suposto fato que justificaria a realização de perícia para a
verificação do quantum devido, conforme art. 16, Decreto 70.235/1972, o que já
requer.
Este é o dispositivo legal suscitado pela impugnante:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Pois bem.
Dever-se destacar que a impugnante anexa dezenas de cópias de documentos
sem cotejar essas informações com a autuação fiscal, tornando impossível a
verificação do que almeja provar.
Além do mais, como está claríssimo no TVF, a fiscalização efetuou o
lançamento devido aos tributos informados em DIRF pela fiscalizada não terem sido
adimplidos, nem tampouco lançados em DCTF.
Em nenhum momento a impugnante refuta essa alegação, com provas de que
não informou esses valores em DIRF, ou se informou que esses valores foram
recolhidos ao Erário.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Soma-se o fato de que, na análise do presente caso, não encontramos
argumentos que fundamentassem a necessidade da realização da diligência/perícia,
motivo de seu indeferimento (Art. 18, Decreto 70.235/1972).
Assim, não há lógica, nem fundamento nos argumentos da Impugnante, motivo
de sua improcedência.
Sobre o caráter confiscatório da multa, o que definiria sua aplicação como
inconstitucional, esclarece-se à impugnante que a apreciação de matéria constitucional
é vedada, pela legislação, aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, improcedente a alegação.
Portanto, improcedentes todos argumentos trazidos aos autos por essa
impugnante, contribuinte.
2. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - ALEXANDRE PEROSA RAVAGNANI:
Esse sujeito passivo inaugura sua defesa afirmando que a responsabilidade
constante da autuação tem seu fundamento no art. 135, III, CTN.
Esclarece-se ao Impugnante que há equívoco na sua leitura do processo, pois
sua responsabilização não foi fundamentada no Art. 135, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Sua responsabilização foi motivada pelo que dispõe o art. 124, II, CTN e pela
Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Portanto, descabido o argumento.
Já no segundo fundamento para a responsabilização desse impugnante a
fiscalização afirma que o fato, ausência de comunicação de deixar de funcionar em
certo domicílio fiscal, ensejaria o redirecionamento fiscal para o sócio gerente.
Já a impugnação defende que seu domicílio já tinha sido alterado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).
Esclarece-se que a Súmula fala em domicílio fiscal, não em domicílio
comercial, que é o registrado na JUCESP.
Domicílio Fiscal é o informado às administrações tributárias.
Cabível, assim, a responsabilização solidária do sócio, com fundamento na
Súmula 435, do STJ, cujo enunciado se reproduz:
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Portanto, improcedente o argumento.
Sobre o caráter confiscatório da multa, o que definiria sua aplicação como
inconstitucional, esclarece-se à impugnante que a apreciação de matéria constitucional
é vedada, pela legislação, aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, improcedente, também, essa alegação.
3. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - MIGUEL FRANCISCO DOMINGUES:
Esse impugnante sofre a mesma acusação fiscal e apresentou as mesmas
alegações do que impugnante que também foi definido pela fiscalização como
responsável solidário, motivo da conclusão da análise de sua defesa ser o mesmo.
Assim, improcedente os argumentos trazidos aos autos por esse impugnante.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto:
1 Pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada pela contribuinte,
GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA., com a manutenção
do crédito tributário lançado; e
2 Pela IMPROCEDÊNCIA das impugnações trazidas ao processo pelos
Senhores Alexandre Perosa Ravagnani e Miguel Francisco Domingues, mantendo-os
na condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.253, de 27.09.2019,
fls. 206-213, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723080/2019-74

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 275
DF CARF MF
Original